Tribunal: TJPA
Processo: 0806295-08.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806295-08.2023.8.14.0015

APELANTE: FABIO WILLIAN PEREIRA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº: 0806295-08.2023.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: FABIO WILLIAN PEREIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: ANDRÉ LUIZ PESSÔA DE MÉLLO FILHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS SEM FUNDADA SUSPEITA OU AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Fábio Willian Pereira de Araújo contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 520 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa alegou a ilicitude das provas decorrentes de busca pessoal e domiciliar realizadas sem mandado judicial e sem fundada suspeita, além de pleitear absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a busca pessoal e a posterior entrada em domicílio, sem autorização judicial, sem anuência formal do morador e com base exclusivamente em denúncia anônima, ensejam nulidade das provas produzidas e consequente absolvição do réu por ausência de materialidade válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ exige a presença de fundada suspeita baseada em elementos objetivos para legitimar busca pessoal sem mandado, conforme disposto no art. 244 do CPP. A simples denúncia anônima, desacompanhada de elementos concretos, não supre essa exigência.

4.

Da mesma forma, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial apenas é lícita em casos de flagrante delito comprovado por elementos objetivos prévios, o que não se verifica no caso, tornando a diligência ilegal à luz do art. 5º, XI, da CF/1988 e do Tema 280 da Repercussão Geral do STF (RE 603.616/RO).

5.

As alegações dos policiais que participaram da diligência não foram corroboradas por outros elementos de prova e não foram acompanhadas de gravações ou registro escrito da suposta autorização para ingresso na residência, ferindo os standards probatórios estabelecidos pelo STJ no HC 598.051/SP e no AgRg no HC 831.911/SP.

6.

A ausência de gravação audiovisual das diligências e a inconsistência nos depoimentos dos agentes estatais comprometem a legalidade da prova e impõem a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

7.

Reconhecida a ilicitude das provas, todas as evidências delas derivadas devem ser desentranhadas do processo, conforme art. 157, §1º, do CPP, não subsistindo elementos válidos que comprovem a materialidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal e a entrada em domicílio baseadas exclusivamente em denúncia anônima, sem mandado judicial e sem anuência formal do morador, são ilegais e tornam ilícitas todas as provas delas derivadas.

2.

A ausência de elementos objetivos que justifiquem a diligência policial impõe a absolvição do réu por ausência de provas válidas da materialidade do fato.

3.

Diante da nulidade das provas essenciais à acusação, aplica-se o art. 386, II, do CPP, com consequente revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 157, §1º; CPP, art. 386, II; CPP, art. 316, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015; STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.04.2022; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.03.2024; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina, sentença de 01.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº: 0806295-08.2023.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: FABIO WILLIAN PEREIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: ANDRÉ LUIZ PESSÔA DE MÉLLO FILHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
FÁBIO WILLIAN PEREIRA DE ARAÚJO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, o qual condenou o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta na denúncia (id 23568923) que, em 13 de julho de 2023, por volta das 9h30min, na Rua Nove de Janeiro, nº. 03, bairro Saudade I, em Castanhal/PA, o apelante foi abordado por policiais militares durante patrulhamento ostensivo. A abordagem ocorreu após denúncia anônima informando que, em uma vila de kitnets no referido endereço, funcionaria um ponto de venda de drogas.

Durante a revista pessoal, os policiais teriam encontrado 03 (três) porções de substância semelhante à maconha com o apelante, o qual teria, ainda, indicado o local onde estaria o restante dos entorpecentes, resultando na apreensão de mais 169 (cento e sessenta e nove) porções da mesma substância, totalizando 175 (cento e setenta e cinco) porções, com massa bruta de 176,199g (cento e setenta e seis gramas e cento e noventa e nove miligramas), conforme laudo de constatação provisório nº 2023.02.001135-QUI.

Em suas razões recursais (id

23568968), a defesa pleiteia: a) nulidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de fundada suspeita; b) reconhecimento de quebra da cadeia de custódia da prova; c) insuficiência de provas para a condenação; d) revisão da dosimetria da pena quanto à valoração negativa da conduta social.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção integral da sentença condenatória (id

23568973).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opina pelo parcial provimento do recurso, para afastar a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se os demais termos da sentença (id

24193562).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A sentença impugnada deve ser integralmente reformada, pois a condenação da apelante se funda exclusivamente em provas oriundas de diligências policiais (buscas pessoal e domiciliar) motivadas unicamente por denúncia anônima, sem autorização judicial e desprovida de qualquer elemento concreto de fundada suspeita.

A meu ver, não se comprovou, de forma idônea, nos autos qualquer diligência prévia de apuração ou elemento objetivo adicional aptos a revelar a existência de “fundada suspeita” para abordar o apelante do lado de fora da casa, tal como determina o art. 244 do Código de Processo Penal.

Ademais, os policiais responsáveis pela ação que resultou na prisão em flagrante do apelante não esclareceram o motivo de não terem adotado a cautela de colher por escrito a anuência dele para entrar em sua casa, não sendo verossimilhante, a meu ver, a alegação de que ele, o recorrente, teria autorizado pacificamente a entrada no seu imóvel para que nele fossem realizadas buscas por substâncias ilícitas.

Como se sabe, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 158.580, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal,
tal circunstância deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados
unicamente pelos policiais
que conduziram a diligência STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do HC 768.440-SP, quando este tribunal superior consignou que, enquanto não se atingir o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com
bodycams
em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um especial escrutínio sobre o depoimento policial (STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

Em complemente, é sempre importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, data de julgamento: 28/02/2023, data de publicação: Processo Eletrônico DJe-038 divulg. 01/03/2023 public. 02/03/2023).

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
[1]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes).

Já no que tange o ingresso policial forçado em domicílio alheio, pontuo que que o STF, no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando
amparada em razões justificadas
que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

Além disso, o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por
justificativas objetivas e verificáveis
, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, data de julgamento: 02/03/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

No ponto, friso que, também, já foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP, que, nestes casos,
deve haver consentimento por escrito do morador
para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 18/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

Em reforço, consigno que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
, destacou que a busca domiciliar sem mandado judicial requer
prévia e fundamentada constatação de flagrante delito
, corroborada por elementos objetivos, sob pena de configuração de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte Interamericana de Direitos Humanos – Caso
Valencia e outros vs Bolívia
, julgado em 18 de outubro de 2022).

Segundo a narrativa contida nos termos de depoimento pessoal dos policiais responsáveis pela diligência, os quais foram documentados nos autos de prisão em flagrante (id

23568807), consta que, no dia do fato, a guarnição da qual faziam parte teria recebido uma denúncia anônima acerca da suposta prática de tráfico de entorpecentes ocorrida em uma casa localizada na Rua 09 de Janeiro, nº. 3, bairro da Saudade I, em Castanhal/PA, razão pela qual a equipe resolveu imediatamente diligenciar no local.

Chegando ao endereço apontado, os policiais teriam avistado o ora recorrente em frente à vila na qual localizada sua residência, ocasião em que, sem nenhum motivo aparente ou circunstanciado, teriam lhe abordado e submetido a uma busca pessoal, encontrando em sua posse uma porção de entorpecentes.

Após a apreensão das drogas em posse do apelante, os policiais teriam indagado se ele estaria comercializando entorpecentes em sua casa, momento em que ele teria confirmado tal informação e autorizado, pacificamente, os agentes públicos a ingressarem em sua residência. Na sequência, uma busca domiciliar foi feita no imóvel do recorrente, quando, então, mais substâncias entorpecentes teriam sido apreendidas.

A versão apresentada pelos policiais foi praticamente confirmada por eles em audiência de instrução (id 23568951 – 23568955).

Analisando a prova documental e oral extraída, especialmente, das declarações prestadas pelos policiais que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante, constato que não foi possível identificar, de forma assertiva e objetiva, nenhuma razão ou dado concreto que justificasse a busca pessoal realizada nele, tampouco, o motivo de não ter sido adotada a cautela de se colher sua autorização por escrito, na qual estivesse registrada sua anuência livre e espontânea com o ingresso policial em seu imóvel para a realização de busca domiciliar.

Diante do cenário fático-processual e dos padrões decisórios acima comentados, concluo que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído ao apelante, porque, ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se basearam apenas em uma denúncia anônima e diligências policiais deflagradas a partir de mero tirocínio, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências questionadas constitui fator adicional que impede a correta aferição da legalidade da operação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Com efeito, considerando a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para as diligências policiais supracitadas, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios da materialidade.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e lhe
dou provimento
para:

§

Declarar a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal seguida de ingresso forçado em domicílio alheio, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

§

Revogar a prisão preventiva decretada contra o apelante, nos termos do art. 316,
caput,
do CPP;

§

Determinar a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do recorrente.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

Belém, 18/06/2025